Tribunal: TJDFT
Processo: 0704951-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DETENTO. MORTE. NEXO CAUSAL. OMISSÃO DO ESTADO. EVENTO DANOSO. COMPROVAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A responsabilização do Estado pelo suicídio de detento em estabelecimento prisional depende da comprovação do nexo causal entre a omissão do Estado e o evento danoso.
2. A necessidade de dilação probatória para comprovar a conexão entre a omissão do Estado e o evento danoso afasta a verossimilhança das alegações.
3. Agravo de instrumento desprovido.